Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734284-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravos de instrumento (AI 0729052-96/2021 e AI 0734284-89/2021), interpostos por JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, em face de decisões proferidas no cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021 e no cumprimento provisório de sentença no 0724525-98/2021, que têm como exequente HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ora agravado. Nos termos da decisão conjunta de ID30194482/0734284-89, foi deferido o pedido liminar formulado no AI 0729052-96/2021, a fim de suspender o trâmite do feito de origem (0712288-32.2021.8.07.0001), até o julgamento do mérito recursal. Por outro lado, foi indeferido o efeito suspensivo postulado no AI 0734284-89/2021. Os agravantes protocolaram as petições de IDs 30455098 e 30454877/0734284-89, alegando que a pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio integral do valor executado nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0724525-98/2021, gerando o indevido bis in idem com outro bloqueio efetivado no cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021, este suspenso por decisão desta Relatoria. Pedem o imediato desbloqueio do excesso, compreendido no cumprimento de sentença suspenso. Manifestação do agravado acostado no ID31248154. Requer o não conhecimento do pedido de liberação de valores vinculados ao cumprimento de sentença definitivo no 0712288-32.2021.8.07.0001. Acaso conhecido, requer que seja indeferido. É o breve relatório. Decido. Como visto acima, o efeito suspensivo postulado no AI 0734284-89/2021, relativo ao cumprimento provisório de sentença no 0724525-98/2021, foi indeferido, razão pela qual não havia qualquer impedimento para que o juízo de origem promovesse o andamento do feito com o bloqueio ora noticiado. Por sua vez, o efeito suspensivo concedido no AI 0729052-96/2021, referente ao cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021, apenas impede o levantamento, pelo exequente, do montante cujo bloqueio na origem ocorreu antes mesmo de proferida a decisão desta Relatoria. Desse modo, revela-se recomendável manter a quantia depositada em juízo, até julgamento final do Colegiado sobre a controvérsia. Indefiro o pedido. À Secretaria, para que junte cópia desta decisão nos autos do AI 0729052-96/2021. Após, retornem conclusos os Agravos de Instrumento ns. 0734284-89/2021 e 0729052-96/2021 para elaboração de voto conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator